Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 53, INC. V, DO CPC. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, após a manifestação por parte da autora, determinou a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, cuja competência abrange o local do domicílio da demandante, com fundamento na regra prevista no art. 53, inc. V, do CPC. 1.1. O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, de modo que não é viável sua declinação de ofício, senão por iniciativa da parte demandada por meio da necessária exceção formal dilatória.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo para o qual houve a distribuição da ação será prorrogada, nos termos da regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância do critério de competência territorial estabelecido por meio da regra prevista no art. 53, inc. V, do CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local do domicílio da autora, indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que a autora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso os réus tivessem suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia).